Tribunal: TJSP
Processo: 0001943-22.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PELA EXECUTADA. APELO POR PARTE DA EXEQUENTE. [A] DEPÓSITO REALIZADO COM O FITO DE GARANTIR O JUÍZO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE 677 DO C. STJ PARA INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS POSTERIORES AO DEPÓSITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO ANTES DA

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PELA EXECUTADA. APELO POR PARTE DA EXEQUENTE. [A] DEPÓSITO REALIZADO COM O FITO DE GARANTIR O JUÍZO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE 677 DO C. STJ PARA INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS POSTERIORES AO DEPÓSITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO ANTES DA PUBLICAÇAO DO REFERIDO TEMA. PREVALECIMENTO DO ENTENDIMENTO DO R. JUÍZO "A QUO" EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E TEMPUS REGIT ACTUM. [B] PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A MANUTENÇÃO NO CÁLCULO DA EXECUÇÃO DE VALOR RELATIVO À CUSTAS JUDICIAIS PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. CUSTAS PAGAS PELA EXEQUENTE, MAS NÃO UTILIZADA. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE, ALÉM DO FATO DE QUE A PRETENSÃO DA APELANTE RESULTARIA EM MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA (EIS QUE O VALOR PODE SER LEVANTADO NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELA R. SENTENÇA), OCASIONANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO, O QUE NÃO SE PODE PERMITIR, LEVANDO-SE AINDA EM CONSIDERAÇÃO O VALOR ÍNFIMO PRETENDIDO (R$ 174,54). SENTENÇA MANTIDA.

Apelo improvido.